Tribunal: TJMT
Processo: 1006368-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006368-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE PINHO - CPF: 353.671.991-00 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO EFETIVADA – SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença de improcedência nos casos em que restou devidamente comprovada a contratação de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito pelo apelante, que dispõe de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação.

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”.

(AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carlos Roberto de Pinho
,
contra sentença proferida nos autos da A
ção Declaratória c/c Indenizatória
movida em desfavor do
Banco Daycoval S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos do autor, nos termos do art. 487, I, CPC e o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do
art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC
.

O apelante alega, em síntese, que foi induzido a erro por falha no dever de informação pelo apelado no momento da contratação, haja vista que acreditava estar contratando um empréstimo consignado puro e simples, todavia, lhe foi disponibilizado o crédito na modalidade cartão de crédito, que o tornou escravo de uma dívida que jamais teve a intenção de assumir.

Ressalta que é vítima de oferta enganosa e que não nega a contratação do empréstimo, mas a modalidade do crédito ofertado, que o colocou em desvantagem exagerada em virtude do abuso do direito do apelado em ofertar um produto (crédito consignado) e oferecer outro (cartão de crédito consignado em folha de pagamento – RMC).

Discorre acerca da incidência supostamente ilegal de juros e demais encargos, afirmando que se soubesse das aludidas taxas jamais teria contratado o produto objeto da lide com o apelado, notadamente porque é servidor público e tem à sua disposição outros meios de obtenção de crédito com taxas de juros infinitamente inferiores.

Pugna pela reforma da sentença, para que sejam acolhidos os pleitos iniciais, especialmente a revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, aplicação da multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2a Câmara Cível, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante

ingressou com Ação Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela de Urgência em face do Banco Daycoval S.A., alegando, em síntese, que é servidor público e que lhe foi ofertado um empréstimo consignado, o qual acreditada se tratar de um empréstimo puro e simples, no entanto, ao contrário do que lhe foi proposto, foi ajustado o contrato de cartão de crédito com consignação do mínimo em folha de pagamento.

Sustentou a ilegalidade na contratação e a existência de defeito do negócio jurídico, por vício de consentimento, razão pela qual pugnou liminarmente pela suspensão dos descontos em folha de pagamento relativos ao aludido empréstimo e, no mérito, pela declaração da nulidade do contrato, considerando “amostra grátis” o valor creditado na sua conta e, subsidiariamente, a revisão dos juros aplicados no contrato fraudulento para os patamares de juros aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado, com o reembolso do remanescente, em dobro. Requereu, ainda, a condenação do apelado em danos morais e existenciais (desvio produtivo do consumidor).

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o juízo
a quo
não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Pois bem.

Na hipótese, o autor/apelante não nega a existência do empréstimo, todavia, afirma que no momento da contratação não lhe foi esclarecido que a modalidade de empréstimo que estava contratando seria a de cartão de crédito consignado.

No entanto, analisando detidamente os documentos acostados aos autos, notadamente o “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização de Cartão de Crédito Consignado”, a “Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado” e o Comprovante de Ted no valor de R$ 1.580 (mil quinhentos e oitenta reais), carreados à id.

212897284, não pairam dúvidas de que o apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Desse modo, cabia ao apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Constata-se, ainda, que se encontra inserida no contrato de adesão a cartão de crédito a cláusula “Autorização para Reserva de Margem Consignável”, em que o apelante autoriza o débito no saldo de sua conta de pagamento, de forma irrevogável, irretratável e por prazo indeterminado, de todas as obrigações contratuais e legais, declarando ter ciência de que mensalmente seria consignado na sua remuneração o valor do pagamento mínimo indicado nas faturas do cartão, inclusive obrigando-se a utilizar a fatura do cartão para quitar o débito que excedesse o valor consignável, caso optasse pelo pagamento integral da fatura.

Portanto, embora negue, o apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou inequivocamente sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, mencionados em linhas alhures.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naqueles casos, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que o apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que o autor/apelante não tivesse ciência do crédito realizado, em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
”.
(N.U 1003238-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO – AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS
. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos
”.
(Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) Destaquei

Anote-se, por importante, que os descontos estão sendo efetivados desde o ano de 2022 na folha de pagamento do apelante e que o fato de não ter recebido um cartão de crédito não descaracteriza a modalidade contratual ajustada entre as partes, mesmo porque a liberação dos valores confessados pelo apelante não está atrelada à utilização do cartão de plástico pelo contratante.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 2022, ocasião em que foi o liberado o crédito e, somente depois de passados quase 01 (um) ano depois vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Logo, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé."
(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro: Aide, p. 87).

Na mesma vertente, Antônio Menezes Cordeiro salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente”
(Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).

Sobre o tema, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - FALTA INTERESSE RECURSAL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATO - ANTECIPAÇÃO RECEBÍVEIS - CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - BOA-FÉ OBJETIVA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. Somente há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida.
O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético, caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro.
O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente."
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.095195-3/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021) Destaquei

Dessa forma, por mais que o apelante se esforce, não se verifica, na hipótese, a configuração do alegado vício de consentimento, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

No que tange ao pleito de condenação por litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede contrarrecursal, entendo que não deve prosperar. Isto porque, não restou comprovado pelo suscitante nenhuma das hipóteses estabelecidas no Caderno de Processo Civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SEGURO – INCIDÊNCIA DO CDC NA RELAÇÃO CONTRATUAL - AVARIA POR VENDAVAL - EXCUSA AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - SINISTRO PREVISTO NA APÓLICE - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIAAFASTADA–
LITIGÂNCIADEMÁ-FÉ– NÃO CARACTERIZADA
- SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4a edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever da Seguradora de indenizar danos extrapatrimoniais, de modo que, na ausência de demonstração da presença de outras lesões para além daquela de ordem material, nem a existência de sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade em razão da injusta negativa de cobertura contratual, deve serafastadaa condenação indenizatória.
Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação porlitigânciademá-fé.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC)”
. (N.U 1009285-84.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023) (destaquei)

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, mantenho a verba honorária devida pela ré em favor do patrono da autora em 20% do valor da causa, pois já fixada no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024